Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-24.2010.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000056-24.2010.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIEL PELEGRIN - CPF: 786.486.458-91 (EMBARGANTE), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), HELOISA MIRANDA SILVA - CPF: 120.016.068-18 (ADVOGADO), MURILO MARTINS JACOB FILHO - CPF: 223.971.958-36 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEDRO BARALDI - CPF: 039.116.508-92 (EMBARGADO), SERGIO DE ALENCAR GUIDO - CPF: 053.642.268-08 (ADVOGADO), CEDENIRA APARECIDA DE ANDRADE BARALDI - CPF: 213.883.998-22 (EMBARGADO), VANDERLEI DEZIDERIO - CPF: 022.512.458-04 (EMBARGADO), MARTA BARALDI DEZIDERIO - CPF: 213.884.048-42 (EMBARGADO), ADELCIO BASTOS - CPF: 066.289.928-88 (EMBARGADO), DANTE DE LUCIA FILHO - CPF: 031.864.608-08 (ADVOGADO), WAGNER NOVAS DA COSTA - CPF: 070.379.828-65 (ADVOGADO), LEONEL DA CUNHA MORAES - CPF: 036.648.721-34 (EMBARGADO), LUZDALVA TEIXEIRA MORAES - CPF: 302.072.231-49 (EMBARGADO), RENATO NUMER DE SANTANA - CPF: 365.527.788-13 (ADVOGADO), ODETE TEREZINHA RODRIGUES PELEGRIM (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEDRO BARALDI - CPF: 039.116.508-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDENIRA APARECIDA DE ANDRADE BARALDI - CPF: 213.883.998-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DEZIDERIO - CPF: 022.512.458-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA BARALDI DEZIDERIO - CPF: 213.884.048-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCÍDIO BASTOS (EMBARGADO), LEONEL DA CUNHA MORAES - CPF: 036.648.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZDALVA TEIXEIRA MORAES - CPF: 302.072.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIMAR BASTOS (EMBARGADO), MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS (EMBARGADO), ELIANA DAIANA ROSETTO (EMBARGADO), AIRTON MARTINS DA COSTA - CPF: 085.473.618-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000056-24.2010.8.11.0059

EMBARGANTE: DANIEL PELEGRIN

EMBARGADO: ADELCIO BASTOS, ALCÍDIO BASTOS, ALCIMAR BASTOS, MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS, ELIANA DAIANA ROSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000056-24.2010.8.11.0059

EMBARGANTE: DANIEL PELEGRIN

EMBARGADO: ADELCIO BASTOS, ALCÍDIO BASTOS, ALCIMAR BASTOS, MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS, ELIANA DAIANA ROSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse julgada improcedente.

O embargante aponta obscuridade na apreciação do seu argumento de existência de posse anterior.

Intimados, os embargados não se manifestaram (Id n. 28118962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000056-24.2010.8.11.0059

EMBARGANTE: DANIEL PELEGRIN

EMBARGADO: ADELCIO BASTOS, ALCÍDIO BASTOS, ALCIMAR BASTOS, MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS, ELIANA DAIANA ROSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta obscuridade na apreciação do seu argumento de existência de posse anterior.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A matéria submetida à discussão e as provas apresentadas foram detidamente analisados, chegando-se a conclusão diversa da tese defendida pelo embargante. Porém, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

Ademais, infere-se dos autos a não comprovação da arguida posse anterior do ora embargante, e o não provimento dos referidos Embargos de Terceiro não é suficiente para demonstrar o contrário, mas apenas que a parte ali embargante não a detinha.

No acórdão ficou assim consigando:

“Na hipótese dos autos não há nenhuma prova da posse do autor.

As testemunhas são unanimes em dizer que nunca tiveram conhecimento de que ele esteve na posse do imóvel em questão e os documentos apenas evidenciam a existência de um Contrato de Promessa de Compra e Venda, mas não de que o comprador efetivamente chegou a entrar na área.

Desse modo, falta um os requisitos essenciais para esse tipo de ação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE manutenção de posse - AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS - ÔNUS DO AUTOR - COMPOSSE - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nega-se provimento a recurso que tem por foco a reforma de sentença de improcedência de ação possessória, se o autor não prova os requisitos inerentes a essa natureza de tutela, no caso, sua posse, os atos considerados lesivos ao exercício desse direito, cuja prática imputa aos requeridos, bem assim a repercussão fática no mundo fenomênico que evidencia a densidade da violação, restrição ou mesmo perda do direito invocado.” (RAC n. 0000517-04.2009.8.11.0100, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 15/05/2019, DJe 20/05/2019).

A mencionada Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda em que os réus teriam vendido a área para terceiros também foi julgada improcedente e considerado válida aquela venda, portanto, nem sequer o título de propriedade o autor tem.

E, no TJMT a Apelação dessa Ação, RAC 0000546-75.2012.8.11.0059 não foi conhecida em razão da deserção.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020